Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-26.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001534-26.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 032.321.081-30 (VÍTIMA), LUCIANO NEVES DA SILVA - CPF: 033.801.101-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - APELADO NÃO FARIA JUS
À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - PEDIDO PARA AFASTAR A MINORANTE OU REDUZIR A FRAÇÃO REDUTORA - DROGA APREENDIDA -
202,2 G (DUZENTOS E DOIS GRAMAS E DUZENTOS MILIGRAMAS)
DE COCAÍNA - TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA NÃO DEDUZIDA - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REQUISITOS CUMULATIVOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - ARESTO DO STJ E TJMT -
NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA - COCAÍNA - PATAMAR MÁXIMO OBSTADO - FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) RAZOÁVEL - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

A quantidade de droga apreendida –
202,2 g (duzentos e dois gramas e duzentos miligramas)
de cocaína –, não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo entendimentos do c. STJ (HC 446288/SP) e deste e. TJMT (HC 458125/MT), que mensuram em quilogramas.

P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu, razão pela qual deve ser mantida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

A
natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do apelante [cocaína] obsta a incidência da fração redutora
“em seu patamar máximo, a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal”
(STJ, AgRg no HC nº 291.375/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001534-26.2016.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LUCIANO NEVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 162656), que condenou LUCIANO NEVES DA SILVA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 135/141).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o apelado não faria jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado
“ante a quantidade expressiva de drogas que o acusado transportava e guardava”.

Requer provimento para que seja afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado
“ou aplicada em seu patamar mínimo”
(fls. 145/157).

LUCIANO NEVES DA SILVA pugna pelo desprovimento (fls. 164/169).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação Ministerial: Requestado o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Possibilidade – Requisitos legais não preenchidos – Réu que se dedicava à atividade criminosa – Reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso
.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 180/183).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de março de 2016, por volta das 03:00hs, na residência localizada na Rua Brisa, n° 25-A, Bairro Jardim Luciana, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCIANO NEVES DA SILVA, foi abordado pela polícia militar, pois, transportava e guardava, com intuito de comercialização, drogas, consistente em 202,2 g (duzentos e dois gramas e duzentos miligramas) de cocaína, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fl. 22-IP. [...]

ANTE 0 EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA LUCIANO NEVES DA SILVA, como incurso nas sanções do [...] artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 9/11)

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da LT, diminuo a pena em 2/3, pois o acusado é tecnicamente primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, calculados a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento nos termos do artigo 49 do Código Penal, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Ante a ausência de vedação legal e presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser fixadas pelo juízo da execução penal (art. 66, V da Lei n. 7.210/84). [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 135/141)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Thiago Souza Oliveira e Jailson Olímpio de Souza fls. 16/18) e da vítima Franciele Pereira da Cruz (fls. 19/20), bem como interrogado o apelado LUCIANO NEVES DA SILVA (fls. 25/26).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Thiago Souza Oliveira e Jailson Olímpio de Souza (Relatório de Mídias de fls. 174). O apelado não foi localizado, razão pela qual fora decretada sua revelia (fls. 135).

Vejamos.

A apreensão de uma porção de cocaína, na posse do apelante, ocorreu durante atendimento de diligência policial relacionada a fato de violência doméstica [apelante teria agredido sua companheira Franciele Pereira da Cruz].

O apelado não registra ações penais em curso ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 131).

Não houve investigação prévia ou posterior para aferir a frequência e forma de atuação na venda de substância entorpecente.

A quantidade de droga apreendida –
202,2 g (duzentos e dois gramas e duzentos miligramas)
de cocaína – não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo entendimentos do c. STJ (HC 446288/SP) e deste e. TJMT (HC 458125/MT), que a mensuram em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu, razão pela qual deve ser mantida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

No mesmo sentido, destaca-se jugado desta e. Câmara:

“Não havendo prova de que a apelante integra organização criminosa ou que se dedica a atividades criminosas, aliado ao fato de ser primária e de ostentar bons antecedentes, cabível se revela a aplicação da
minorante
do tráfico
privilegiado
”.
(N.U AP N.U 0005899-14.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.10.2021)

Todavia, a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do apelante [cocaína] obsta a incidência da fração redutora
“em seu patamar máximo, a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal”
(STJ, AgRg no HC 291.375/RS – Relator: Min. Gurgel Faria – 1º.10.2014).

O c. STJ considerou razoável a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em caso com apreensão semelhante - 198g de cocaína - (AgRg no HC nº 611.638/SP - Relator; Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021), o qual aplica-se ao caso.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelado LUCIANO NEVES DA SILVA a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021